Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RETRATAÇÃO. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDOS

1. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o aludido crime se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.

2. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido considerável lapso temporal. Vislumbrado tal contexto, a versão manifestada pela vítima deve ser apreciada com cautela e sopesada ao lado das demais provas constantes do acervo reunido nos autos.

3. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de uma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.

4. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 5.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Na hipótese, o valor fixado na sentença deve ser mantido, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.

6. Recurso conhecido e desprovido.